Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717568-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO HENRIQUE DE MENDONCA SALUSTIANO APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 404 D E S P A C H O O réu apelante requer a concessão da gratuidade de justiça no bojo do presente recurso de apelação. Ocorre que, já houve a análise a respeito da questão possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor do réu ora apelante quando houve o julgamento do recurso de agravo de instrumento no 0734748-16.2021.8.07.0000, o qual foi improvido consoante se observa pela leitura do acórdão proferido no referido recurso (ID 32822289 do agravo de instrumento em questão). Por outro lado, como a parte ré apelante não apresentou qualquer fato novo superveniente para ocasionar a modificação do entendimento esposado no julgamento do agravo de instrumento no 0734748-16.2021.8.07.0000, deve, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora